Tribunal: TJBA
Processo: 8033219-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033219-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s): IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

Advogado(s):MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, RAFAEL COLAVOLPE BRITTO SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que extinguiu o incidente de impugnação de crédito por intempestividade, com base no decurso do prazo de 10 dias previsto no artigo 8º da Lei nº 11.101/2005. O Embargante alega omissão no julgado quanto à tese de que o edital publicado estaria incompleto por não conter o nome do fundo sucessor do crédito, o que impediria a deflagração do prazo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece do vício de omissão, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ao supostamente deixar de analisar o argumento de incompletude do edital de credores publicado na recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, restritos às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à mera rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado não apresenta qualquer omissão. A decisão colegiada enfrentou expressamente a questão da sucessão do crédito e da publicação do edital, consignando de forma clara que a alteração da titularidade do crédito por cessão não enseja a modificação da natureza do prazo peremptório da impugnação.

5. O acórdão fundamentou, com base nas provas dos autos, que a advogada da parte impugnante encontrava-se habilitada na recuperação judicial antes mesmo da publicação do edital, tendo sido intimada do ato que determinou a sua publicação. Portanto, a matéria foi exaustivamente debatida, revelando o recurso mero inconformismo com a tese adotada.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração quando o acórdão manifesta-se de forma expressa, clara e suficiente sobre as teses suscitadas pelas partes, sendo inviável a utilização do recurso para a rediscussão de matéria já decidida.".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II, e art. 1.025; Lei nº 11.101/2005, art. 8º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8
033219-13.2024.8.05.0000
em que são embargante

e embargad
o
,
respectivamente
,
ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
ambos os recursos
, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora